Tribunal: TJES
Processo: 0000540-91.2011.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-91.2011.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON RANGEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000540-91.2011.8.08.0025

APELANTE: ADEMILSON RANGEL E KELLY NOGUEIRA PAAP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PELO JUÍZO SINGULAR. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE ANTE O NOVO
QUANTUM
DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, I, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o tráfico de drogas crime de natureza permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que afasta a alegação de nulidade por invasão de domicílio, sobretudo quando a ação policial é precedida de fundadas suspeitas e mandado judicial.

A alegação de quebra da cadeia de custódia pela extração de dados de aparelho celular exige a demonstração inequívoca de adulteração das provas e de prejuízo concreto à defesa, o que não restou evidenciado nos autos. Preliminares rejeitadas.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos firmes e coerentes de testemunhas e policiais, sendo a prova testemunhal idônea para suprir a apreensão de drogas em atos pretéritos de mercancia.

Constatada a inidoneidade e a generalidade da fundamentação exarada pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal.

Inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) quando o contexto fático-probatório aponta para o envolvimento contínuo e a dedicação dos agentes às atividades criminosas.

Redimensionada a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a reprimenda aplicada supera o patamar de 04 (quatro) anos, não preenchendo o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000540-91.2011.8.08.0025

APELANTE: ADEMILSON RANGEL E KELLY NOGUEIRA PAAP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Ademilson Rangel
e
Kelly Nogueira Paap
contra a sentença de Primeira Instância que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

A decisão impugnada condenou os apelantes nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando pena individual de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Em contrapartida, absolveu-os da imputação referente ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

Nesse sentido, em razões recursais, a defesa suscita: a nulidade da sentença por carência de fundamentação; a nulidade do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de basear-se exclusivamente em denúncia anônima; a nulidade das provas oriundas do aparelho celular apreendido, alegando quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e ausência de materialidade. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), pela mitigação do regime prisional e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo. (Id. 18451636)

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 19103415)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo a decidir.

De início, narra a Denúncia que:

“Consta dos inclusos autos que, no dia 31 de março de 2011, em sua residência, na Rua da Felicidade, Bairro Cantinho Feliz, em Itaguaçu, os indiciados Ademilson Rangel, vulgo ”Missor", e Kelly Nogueira Paap tinham em depósito droga destinada ao tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos inclusos autos que, no dia 22 de novembro de 2014, por volta das 23h40min, na Rua da Felicidade, Bairro Cantinho Feliz, em Itaguaçu, a indiciada vendeu droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que os indiciados Ademilson Rangel, vulgo "Missor", Kelly Nogueira Paap e Eduardo Lima dos Santos, vulgo "Djavan" se associaram para o fim de praticar reiteradamente e de forma duradoura o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n'1.343/06. Segundo narram os autos, diante de relevante suspeita da ocorrência do tráfico de drogas no Bairro cantinho Feliz, em Itaguaçu, no ano de 2011, comandado pelo indiciado Ademilson, houve a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço dele, cujo cumprimento acarretou na apreensão de uma porção de droga (vide laudo do Departamento de Criminalística) e materiais destinados ao acondicionamento da droga para a comercialização, a saber, um rolo de papel alumínio e várias sacolas plásticas, conforme o auto de apreensão. Ainda, houve a apreensão.de um aparelho celular pertencente ao indiciado Ademiison, no qual havia diversas mensagens de texto, a demonstrar o intenso envolvimento com mercancia de Drogas. No ano de 2014, durante a investigação de um furto ocorrido nesta cidade (apurado no inquérito policial no 62/201'i), apurou-se que a indiciada Kelly vendeu duas pedras de crack a Anderson Oliveira Costa, vulgo "Mãozinha". Anderson tinha há pouco cometido um furto de um aparelho de DVD e de um microfone e, em seguida, se dirigiu a casa dos indiciados Ademilson e Kelly, com os quais tinha uma dívida pela compra de 03 (três) pedras de crack no valor de R$ 30,00 (trinta reais), e ali, se valendo da res furtiva como forma de pagamento, pagou o que devia e ainda adquiriu de Kelly outras duas pedras de crack pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma. Ficou demonstrado na investigação que os indiciados Ademilson e Kelly vendiam em conjunto drogas, compondo uma associação de vínculo duradouro. Essa associação contou também com o indiciado Eduardo, que vendia crack sob o comando de Ademilson e Kelly ao menos pelo período de três meses(...)”.

1. Das Preliminares de Nulidade (Busca e Apreensão, Fundamentação e Cadeia de Custódia)

Aduz a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a nulidade da busca e apreensão domiciliar por suposta ausência de fundadas razões, além da quebra da cadeia de custódia das provas extraídas do aparelho celular apreendido.

Contudo, rejeito as preliminares absolutórias e de nulidade ventiladas pela defesa, porquanto a incursão domiciliar executada pelos agentes de segurança pública revestiu-se de plena legalidade, visto que o delito de tráfico de entorpecentes ostenta natureza eminentemente permanente, o que prorroga o estado flagrancial no plano temporal e, por conseguinte, confere legitimidade à ação policial sem a necessidade impositiva de mandado, a qual foi, não obstante, amparada por ordem judicial previamente expedida que consolida a lisura das diligências baseadas em elementos concretos e fundadas suspeitas que iam muito além de meras denúncias anônimas, sendo certo, ademais, que afasto as alegações pertinentes a nulidades formais envolvendo vestígios eletrônicos e a suposta quebra da cadeia de custódia, uma vez que a preservação de evidências digitais exige a demonstração inequívoca de adulteração para invalidar a eficácia persuasiva do material colhido, de modo que falhas estritamente procedimentais não fulminam a veracidade probatória quando desacompanhadas de prejuízo concreto devidamente comprovado pelos interessados, o que, de fato, não ocorreu na hipótese vertente.

2. Do Pleito Absolutório (Materialidade e Autoria)

Por conseguinte, a defesa técnica, no mérito, a necessidade de absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, sustentando a ausência de provas capazes de firmar um decreto condenatório sólido, questionando especialmente a comprovação da mercancia no ano de 2014.

Entretanto, não merece prosperar o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria delitivas repousam firmemente no robusto acervo probatório produzido mediante irrestrito respeito ao contraditório legal, destacando-se o laudo de exame químico e o auto de apreensão, somados aos depoimentos prestados por testemunhas e policiais civis, os quais constituem base sólida e idônea para manter a reprimenda estatal e ratificam a mercancia espúria de ambos os réus, notadamente pelas declarações contundentes de Anderson Oliveira Costa, que detalhou a aquisição de pedras de crack com a apelante Kelly mediante a entrega de equipamentos eletrônicos oriundos de furto e o abatimento de dívidas pretéritas, suprindo, assim, de forma plenamente persuasiva e amparada pela jurisprudência pacificada, a ausência de apreensão física da droga atinente ao fato ocorrido no ano de 2014, o que autoriza plenamente a manutenção integral do decreto condenatório exarado em primeira instância.

3. Da Dosimetria da Pena, do Tráfico Privilegiado e do Regime Prisional

Subsidiariamente, aduz a defesa o pedido de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação de regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nesse sentido, diante da fundamentação genérica realizada pelo Juízo
a quo,
reconduzo a
pena-base ao mínimo legal
em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa de reclusão.

Ademais, considerando que não houve nenhuma valoração quanto as circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa de reclusão,
correspondendo, cada dia-multa, a um trigésimo do salário-mínimo

vigente na data do pagamento.

Nesse sentido, afasto a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o contexto fático-probatório demonstrou inequivocamente o envolvimento contínuo e a dedicação dos acusados às atividades criminosas, tornando a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, o que autoriza, por conseguinte, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para a modalidade semiaberta, com fulcro no
artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal
, restando inviabilizada, todavia, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo temporal exigido pelo
artigo 44, inciso I, do Estatuto Repressivo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena privativa de liberdade dos apelantes
Ademilson Rangel e Kelly Nogueira
para
05 (cinco) anos
e 500 (quinhentos) dias-multa
de reclusão
, bem como para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.